Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002428-77.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEVERSON ANDRADE DE SOUZA - CPF: 053.974.581-20 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1002428-77.2022.8.11.0003
–
Rondonópolis.

Embargante:
Weverson Andrade de Souza.

Embargada:
Lojas Americanas S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Weverson Andrade de Souza,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, pois deixou de analisar se o pedido de fixação de danos morais deverá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, nos autos do cumprimento de sentença, diante do extravio do aparelho celular do embargante, pela parte embargada, perdendo todas as informações de caráter pessoal e profissional que existiam no aparelho, ato que, a seu ver, justifica a condenação por danos morais a luz da jurisprudência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a r.sentença merece ser reformada parcialmente. Explico.

Conforme o disposto no art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona, verbis:

“7. Litispendência. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3o, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei).

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso em debate, vê-se que, em que pese haja identidade dos sujeitos, em realidade, não há, contudo, a mesma causa de pedir e pedido, posto que no presente feito, o apelante requer o cumprimento da determinação imposta no acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração no 1000187-72.2018.8.11.0003, interposto nos autos de origem de mesma numeração, que assim determinou, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – OBSCURIDADE – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe. In casu, ficou devidamente consignado no voto condutor, que o autor, realizou a compra do aparelho celular Motorola, modelo G5xt1672 32gb Platinum, nas Lojas Americanas, tendo apresentado vício no produto, motivo pelo qual fora recebido o objeto pela empresa embargada, no dia 29/11/2017, para o encaminhamento a assistência técnica. Entretanto, ficou constatado por meio do Relatório Técnico emitido pela fabricante Motorola, através da Ordem de Serviço no WO4582827, que o dano é decorrente de impacto ou forte pressão, sendo assim houve a perda da garantira, em razão de negligência do próprio consumidor. Portanto, diante da culpa exclusiva do consumidor, restou afastada a má prestação dos serviços pela embargada e, por conseguinte o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor, ora embargante, afastando, por conseguinte, a condenação em indenização por danos morais e a restituição pelos danos materiais. Assim, dando provimento ao recurso de apelação das Lojas Americanas, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. Ocorre que, a improcedência do pedido tem como consequência lógica o retorno ao status quo ante. Ou seja, apesar de não existir a determinação de reparação pelos danos materiais e morais pelas Lojas Americanas, compete a ela a restituição do aparelho celular para o consumidor (...) Desta forma, em que pese a alegação em contrarrazões aos embargos de declaração, de que não possui responsabilidade pela devolução do produto, razão não lhe assiste, uma vez que existe a demonstração nos autos de que recebeu o produto e, por outro lado, não há qualquer prova de que tenha o devolvido ao consumidor. Logo, imperioso que seja determinada a devolução do produto, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse contexto, foi essencial acolher parcialmente os presentes embargos, para aclarar o acórdão, no que tange a fundamentação da devolução do aparelho e, por conseguinte, ao retorno dos fatos ao status quo ante. Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração, para o fim de clarear o acórdão embargado, determinando o retorno dos fatos ao status quo ante, com a consequente devolução do aparelho celular adquirido pelo embargante, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Red no Rac n. 1000187-72.2018.8.11.0003. 3a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira. J. 30.09.2020 - negritei).

Com a devida vênia aos entendimentos em sentido contrário, havendo pronunciamento judicial determinando a obrigação de fazer, consistente na devolução do aparelho celular ao consumidor, ora apelante, e diante do não cumprimento por parte da ré após o trânsito em julgado, deve ser objeto de deliberação na fase de cumprimento de sentença do processo indenizatório n. 1000187- 72.2018.8.11.0003.

Destarte, não há como reconhecer interesse de agir do requerente em interpor uma nova ação de conhecimento, já que a desobediência à ordem judicial constante na sentença daquela primeira lide relativa a mesma causa de pedir deve ser discutida na fase satisfativa do feito, na qual o autor poderia se valer dos instrumentos processuais adequados para sancionar a suposta conduta abusiva da ré.
Nesse sentido, segue a jurisprudência:

(...)

À vista disso, inclusive o próprio Magistrado a quo, ao proferir a sentença recorrida mencionou, verbis: “No mesmo trilho, o pedido de indenização por danos morais advindos do descumprimento da condenação judicial proferida no processo PJE sob no1000187-72.2018.8.11.0003, deve ser pleiteado naqueles autos em sede de cumprimento de sentença, admitindo-se, inclusive, o pleito de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”.

Diante de acima exposto, o interesse de agir da parte autora não se revela no caso, em razão de não ter utilizado a via correta para a sua postulação
.
Ou seja, não cumprindo a requerida a obrigação de devolver o aparelho celular ao requerente/apelante, deve este pleitear compensação por perdas e danos no bojo do cumprimento de sentença, valendo-se das medidas e instrumentos adequados para compelir o adimplemento forçado e a reparação pelo alegado descumprimento.

Conclui-se, portanto, não se tratar de extinção por litispendência e sim pela carência de ação do autor, ora apelante, uma vez que as pretensões expendidas por este não justificam interesse de agir no aforamento de nova demanda de conhecimento. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser alterada parcialmente, mantendo a extinção do feito, sem julgamento de mérito, contudo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.”
(id.
191064680 - negritei
)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que “o próprio Magistrado
a quo
, ao proferir a sentença recorrida mencionou,
verbis: “No mesmo trilho, o pedido de indenização por danos morais advindos do descumprimento da condenação judicial proferida no processo PJE sob no1000187-72.2018.8.11.0003, deve ser pleiteado naqueles autos em sede de cumprimento de sentença, admitindo-se, inclusive, o pleito de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023